Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial à ID 18529832, os credores SILMAR BATISTA LACERDA e UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR manifestaram concordância e requereram a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID 19125664). Intimado a se pronunciar, o Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID 18966469). É o relato do necessário. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID 13336161 e 13336157). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 18529832, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID 13336024 - Pág. 5), e determino a expedição do devido precatório em favor dos substituídos SILMAR BATISTA LACERDA e UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 19125664. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador